Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão apontada. 2. 1. Pela própria argumentação lançada pelo embargante, verifica que se trata de revolvimento das provas dos autos para que haja a modificação do resultado do julgado que não lhe foi favorável, o que não é viável na via estreita dos embargos. 2. 2. É indubitável que o vínculo contratual estabelecido entre as partes, por se tratar de cédula de crédito rural, não pode ser classificado como consumidor. Porque não se trata de consumidor e sim de destinatário final da operação financeira.
3. Quanto ao prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, o que foi devidamente observado na espécie.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.